Tribunal: TJSP
Processo: 1047984-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Cobrança disfarçada de "juros remuneratórios para operações em atraso" – Impossibilidade de cumulação com outros encargos – Manutenção dos juros moratórios e da multa, bem como dos juros remuneratórios contratuais para a hipótese de inadimplência, vedada a substituição para os 'juros remuneratórios para operações em atraso" – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da alienação fiduciária – Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para determinar a repetição singela da tarifa de avaliação e do seguro, bem como afastar a substituição dos juros remuneratórios para operações em atraso, nos encargos de inadimplência, mantidos somente os juros remuneratórios contratuais de 2,53% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa contratual de 2% – Recurso parcialmente provido.